Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-85.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803017-85.2021.8.14.0009

APELANTE: ELSON JOSE SOUSA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Elson José Sousa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A condenação baseou-se em provas testemunhais, laudo pericial e nos depoimentos da vítima e do acusado. A defesa recorreu alegando ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por laudo de lesão corporal que atesta equimose e escoriações em diversas partes do corpo da vítima.

A autoria é confirmada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em ambas as fases processuais, descrevendo a agressão com riqueza de detalhes.

O testemunho de Antônio Sérgio Ramos da Silva corrobora o estado físico da vítima logo após o fato, reforçando a narrativa da agressão.

A ausência de confissão do réu e de testemunhas presenciais não compromete a condenação, diante da robustez do acervo probatório.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em delitos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos objetivos, como laudo pericial e testemunho idôneo, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

A ausência de confissão do réu ou de testemunhas oculares não impede a condenação quando o conjunto probatório permite juízo seguro de autoria e materialidade.

É válida a manutenção da condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando presentes provas suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/06, arts. 5º, II, e 7º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELSON JOSÉ SOUSA RIBEIRO, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por agressões contra sua ex-companheira.

Na origem, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia, imputando ao réu o fato ocorrido em 29 de outubro de 2020, na Vila São Tomé, município de Bragança/PA, ocasião em que o acusado teria agredido fisicamente sua ex-companheira, Leidiane da Silva Gomes, pressionando-a contra um esteio da casa, causando-lhe escoriações, conforme comprovado por laudo pericial. A instrução foi concluída com colheita da prova testemunhal, depoimento da vítima e interrogatório do acusado.

O juízo a quo, com base nas provas colhidas, entendeu por bem condenar o réu à reprimenda de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, afastando a possibilidade de substituição da pena ou suspensão condicional, por tratar-se de crime praticado com violência, nos termos da jurisprudência do STJ.

Em suas razões recursais (ID 27817350), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, destacando que não houve confissão do réu e que a única testemunha ouvida era atual companheiro da vítima. Assevera que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem o necessário reforço probatório. Ao final, requer a reforma da sentença com a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 27817352), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a autoria e materialidade do delito estão amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo de lesão corporal e pelas declarações da testemunha Antônio Sérgio, que atestou as marcas das agressões e confirmou ameaças anteriores. Defende, ainda, a relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica, quando em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

O parecer do Ministério Público, na condição de custos legis (ID 29003590), foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a suficiência do acervo probatório e destacando a relevância da palavra da vítima corroborada por provas materiais e testemunhais, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuidam os autos de
recurso de apelação interposto por Elson José Sousa Ribeiro
, condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, combinado com os arts. 5º, inc. II, e 7º, incs. I e II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por ter agredido fisicamente sua ex-companheira, Leidiane da Silva Gomes, no contexto de violência doméstica e familiar.

A irresignação da defesa técnica cinge-se à alegação de
insuficiência de provas para a condenação
, requerendo a
absolvição do apelante
com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Não assiste razão ao apelante.

A materialidade do delito está
robustamente comprovada
por meio do
Laudo de Lesão Corporal
(ID 38108089), o qual atestou, de forma objetiva, a existência de
lesão equimótica
em região bucinadora e
escoriações
em região clavicular direita e na perna esquerda da vítima. A
autoria
, por sua vez, resta confirmada pelo
depoimento firme, coerente e detalhado da vítima
, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ocasião em que a ofendida descreveu o episódio com riqueza de detalhes, apontando que foi
pressionada contra um esteio
da casa do acusado, ocasionando-lhe as lesões físicas, tudo
presenciado pelo filho menor do casal
.

Em que pese a alegação da defesa quanto à ausência de testemunhas presenciais e ao fato de que o réu não teria confessado os fatos, as
provas reunidas nos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório
, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, além da palavra da vítima, consta ainda o depoimento da testemunha
Antônio Sérgio Ramos da Silva
, que presenciou o estado da ofendida logo após o ocorrido, narrando que ela chegou a sua residência com
marcas de agressões visíveis
. Ademais, o próprio acusado, em interrogatório,
reconheceu estar embriagado e não se recordar dos fatos
, postura que
não afasta a responsabilização penal
, mas antes
corrobora a narrativa da vítima
, revelando o estado alterado do agente à época da conduta.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente o laudo pericial e depoimento testemunhal supramencionados, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025